Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-73.2018.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-73.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 037.049.761-99 (EMBARGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.515.818/0001-35 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 010.188.620-99 (ADVOGADO), CRISTIANO JANNONE CARRION - CPF: 909.073.700-63 (ADVOGADO), RAISSA RAYANNE GENTIL DE MEDEIROS - CPF: 095.902.104-30 (ADVOGADO), ROBSON VERFE LEAL - CPF: 016.675.010-70 (ADVOGADO), BARBARA DE MATOS PERALTA - CPF: 028.686.480-02 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGANTE), AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.515.818/0001-35 (EMBARGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGADO), ROBSON VERFE LEAL - CPF: 016.675.010-70 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 010.188.620-99 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 037.049.761-99 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 037.049.761-99 (EMBARGANTE), AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.515.818/0001-35 (EMBARGADO), BARBARA DE MATOS PERALTA - CPF: 028.686.480-02 (ADVOGADO), CRISTIANO JANNONE CARRION - CPF: 909.073.700-63 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGADO), RAISSA RAYANNE GENTIL DE MEDEIROS - CPF: 095.902.104-30 (ADVOGADO), ROBSON VERFE LEAL - CPF: 016.675.010-70 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 010.188.620-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a extemporaneidade do endosso em contrato de seguro agrícola, com base na boa-fé objetiva e aceitação tácita do risco pela seguradora, mantendo a condenação ao pagamento da indenização conforme proposta original. Os embargos alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à análise dos danos materiais, honorários e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao: (i) reconhecer a validade da cobertura securitária antes do endosso extemporâneo; (ii) afastar a ocorrência de danos materiais; (iii) manter os honorários com base na sucumbência recíproca; (iv) não citar expressamente os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Ausência de vícios no julgado, pois todos os pontos alegados foram expressamente analisados no acórdão recorrido.

4. A decisão fundamentou a ilegalidade do endosso realizado após o sinistro, por violar a boa-fé objetiva, mantendo a indenização conforme contratado.

5. Afastamento dos danos materiais diante da ausência de nexo causal entre o não pagamento integral do seguro e o aumento da dívida.

6. Correta aplicação da sucumbência recíproca e majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise fundamentada da matéria (STJ, REsp 1541802/SC).

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta e decide de forma fundamentada todas as questões postas no recurso.

2. É impróprio o uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 11o, e 86, caput; CC, arts. 422 e 757, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1541802/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO, ESSOR SEGUROS S/A e AGROBRASIL – CORRETORA DE SEGUROS LTDA, cont
ra acórdão, no qual foram desprovidos os Recursos de Apelações, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 269236280 – pág. 01)
.

O embargante
VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO
alega a presença no acórdão, dos vícios da
obscuridade, contradição e omissão, ao deixar de enfrentar suficientemente as provas que demonstraram os seus prejuízos financeiros decorrentes da redução indevida da cobertura do seguro contratado. Aduz que o
decisum
ignorou o disposto no art. 85, § 10o, do CPC ao manter os honorários sucumbenciais de forma recíproca.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

A embargante ESSOR SEGUROS S/A
sustenta ocorrência de erro material quanto à cronologia dos fatos ao argumento de que a avaliação da lavoura através da vistoria prévia ocorreu antes do sinistro. Aduz que a parte embargada possuía plena ciência da exclusão e redução da área objeto do seguro contratado. Afirma omissão de análise de prequestionamento de matéria e de arbitramento de honorários recursais. Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar erro material e omissões aludidas
.

Contrarrazões (Num. 273504353; Num. 273751364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os Embargos de Declarações.

Os embargantes desejam a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos, é que não há erro material, omissão,
contradição e ou obscuridade
a serem supridos, pois as questões alegadas foram examinadas, conforme extratos do acórdão (Num. 265869296 – pág. 02):

Ao caso em tela, verifica-se que a controvérsia gira em torno da legalidade do endosso realizado após o sinistro. O art. 422 do Código Civil determina a obrigatoriedade da boa-fé objetiva nos contratos, enquanto o art. 757, parágrafo único, atribui à seguradora a responsabilidade pelo pagamento das indenizações contratadas.

A apólice de seguro no 1.181.778.281875-7, com prazo de vigência entre 28/09/2016 e 25/05/2017, foi emitida e aceita antes da realização da vistoria prévia, demonstrando aceitação tácita do risco pela seguradora. O sinistro foi comunicado em 24/03/2017, com a apuração dos danos por intermédio de perito agrícola. O endosso do seguro foi emitido em 04/04/2017, portanto, extemporâneo, o que viola a boa-fé objetiva e não pode ser utilizado para reduzir a cobertura após a ocorrência do sinistro. Assim, devida a indenização conforme a proposta original.

Saliente-se que, embora a
vistoria prévia tenha ocorrido em 27/12/2016, não há nos autos qualquer documento a esclarecer para o autor, a possibilidade de alteração da apólice. O sinistro aconteceu em 26/03/2017. O endosso foi realizado somente em 04/04/2017, quando o adequado seria ocorrer logo após a vistoria prévia. Não há, portanto, qualquer erro material a ser saneado.

A alegação de que o acórdão incorreu nos vícios da
obscuridade, contradição e omissão
, em razão de haver afastado a ocorrência de danos materiais, ao não reconhecer
prejuízos financeiros decorrentes da redução indevida da cobertura do seguro contratado
, não procede, pois o tema foi examinado
, conforme extrato do acórdão (Num. 265869296 – pág. 02):

A análise dos autos também verifica que não restou comprovado o nexo causal entre a não integralidade do pagamento da indenização e o aumento da dívida do autor, afastando-se os danos materiais.

Ademais, há de se constatar que, apesar do termo de novação da dívida estar carreado aos autos, no feito não encontramos a Cédula de Produto Rural originária, bem como a evolução dos cálculos a possibilitar compreensão da relação existente entre a avença inicial e o termo de novação da dívida. Acresça-se a isso o fato da realização voluntária do negócio jurídico gerador das obrigações assumidas pelo autor em vista das dificuldades em relação ao adimplemento correto do seguro contratado.

O acórdão manteve os termos da sentença singular, quanto ao tema dos honorários arbitrados. A alegação de omissão pelos embargantes não se sustenta, pois ao caso em tela foi
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Ainda mais, o acórdão, em
conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajorou os honorários determinados pelo juízo singular para 15% (quinze por cento).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Diante do exposto, REJEITO ambos os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025